Tribunal: STF
Processo: RE 436711
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Precatório. Ônus da sucumbência.
   Inversão. Decisão agravada. Reconsideração parcial. Não havendo
   condenação anterior, não há falar em inversão dos ônus da
   sucumbência.
2.      RECURSO. Embargos de declaração. Caráter
   infringente. Embargos recebidos como agravo. Precatório. Art. 33
   do ADCT. Contradição. Inexistência. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.